Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. Há alegações de omissão quanto a: (i) aplicação da EC no 113/2021 e anatocismo; (ii) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (iii) necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.349/STF.
II. Questão em discussão
2. Examinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma adequada os pontos suscitados pelo ente distrital, notadamente quanto à aplicação da EC no 113/2021, à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e aos efeitos do Tema 1.349/STF.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão: todas as matérias suscitadas — aplicação da EC no 113/2021, constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, e necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.349/STF — foram apreciadas, inclusive com remissão aos fundamentos da decisão que indeferiu efeito suspensivo na ação rescisória.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do acórdão.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.